Tribunal: TJDFT
Processo: 0725592-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0725592-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: EDUARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS Agravado: REGINA COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 159650632), no Cumprimento de Sentença no 0030379-95.2013.8.07.0001, em que contende com REGINA COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO, ora agravada, que desconstituiu a penhora determinada pela decisão anterior, ID 153124200 (de veículo não encontrado, sem paradeiro); e quanto ao sistema SNIPER, considerando que visa informações que podem ser obtidas pelo próprio credor, pelo seu ônus processual, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, indeferiu o pedido, e também os demais pedidos (ID 159044109, suspensão da CNH, apuração dos cartões de crédito porventura utilizados pela agravada, suspensão, recolhimento ou cancelamento de passaporte e bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel e TV a cabo existentes no CPF da executada) por considerados desproporcionais e não visarem à satisfação do débito. Em suas razões recursais (ID 48364321), relata que mesmo em embargos de declaração opostos, a decisão recorrida foi mantida, discorreu sobre todo o imbróglio, ressaltando que (1) faltou proatividade do juízo, mesmo diante da comprovação de que os dados da agravada/executada não constam corretamente no processo, citando julgados que entende amparar seu pleito; (2) sobre a ferramenta SNIPER, aduziu que o imóvel objeto da demanda foi transferido para o filho, que transferiu para terceira pessoa, sinalizando para ocultação de patrimônio, sustentando a demora no cumprimento das decisões em seu favor, permitindo que a executada realize manobras para ocultar seu patrimônio. Aponta ausência de pronunciamento acerca das medidas requeridas, com base no art. 139, IV, do CPC, quais sejam suspensão da CNH, oficiado às empresas de cartão de crédito nas bandeiras VISA e MASTERCARD no cpf da devedora, para que apresente extratos de utilização dos possíveis cartões; e bloqueio de serviços de telefonia fixa e móvel/internet/sistema de TV a cabo no mesmo cpf; requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo, considerando a presença de periculum in mora e o fumus boni iuris para manter a penhora do veículo mencionado/especificado, a reforma da decisão agravada, com a determinação de que a executada informe seu atual endereço e também a localização do bem penhorado; realização da busca patrimonial pelo Sistema SNIPER ou outro que esteja disponível no TJDFT, e aplicação do art. 139, IV, do CPC. Preparo recolhido (ID 48364325). Na decisão liminar (ID n. 48451232) o pedido de antecipação de tutela em sede recursal restou indeferido. Sem contrarrazões consoante certidão de ID n. 49442195. É o relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que desconstituiu a penhora determinada pela decisão anterior, ID 153124200 (de veículo não encontrado, sem paradeiro); e quanto ao sistema SNIPER, considerando que visa informações que podem ser obtidas pelo próprio credor, pelo seu ônus processual, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, indeferiu o pedido, e também os demais pedidos (ID 159044109, suspensão da CNH, apuração dos cartões de crédito porventura utilizados pela agravada, suspensão, recolhimento ou cancelamento de passaporte e bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel e TV a cabo existentes no CPF da executada) por considerados desproporcionais e não visarem à satisfação do débito. Pois bem. Sobre o tema, em 7/4/2022, o Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou os REsp 1955539/SP e 1955574/SP ao rito dos recursos repetitivos, deliminando a controvérsia do Tema Repetitivo 1137: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Além de afetar tais recursos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Ante o exposto, em obediência ao disposto no art. 1037, II, CPC, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO FEITO, até o julgamento do Tema Repetitivo 1137 pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator